Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-85.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000484-85.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ENEDSON BATISTA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, LUCIANA ANDRADE DE SOUSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, LUCIANA ANDRADE DE SOUSA

HG

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO.

PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CIRURGIA ROBÓTICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I - Mostra-se abusiva e ensejadora da indenização por dano moral, a recusa do plano de saúde em autorizar a realização do procedimento cirúrgico indicado para a paciente, como sendo adequado e eficaz, observadas as especificações médicas necessárias a garantir a sobrevivência do segurado.

II - A súmula 608 do STJ, aqui aplicada em razão de ser o PLANSERV, a parte demandada, não afasta os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.

III – Cabe reembolso do valor despendido pelo paciente que efetua o custeio do procedimento cirúrgico, em razão da demora ou recusa do plano de saúde, para autorizar a realização, por robótica, da cirurgia necessária à restauração da sua saúde e preservação da sua vida, em face da situação precária, pela qual passava, sem possibilidade de submeter-se à cirurgia convencional.

IV - O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos das
Apelações simultâneas n.º 8000484-85.2023.8.05.0088,
da Comarca de Guanambi, em que figuram como
Apelantes
ENEDSON BATISTA CARVALHO e ESTADO DA BAHIA e como
Apelados
ESTADO DA BAHIA e ENEDSON BATISTA CARVALHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
PROVER PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA